Tribunal: STF
Processo: ARE 1455395
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.02.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EFEITOS DA SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.075 DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 16 DA LACP. REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. 



    1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 



    2. Além disso, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.101.937-RG, sob a sistemática da repercussão geral, Tema 1.075, DJe 14.6.2021, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia e consolidou o entendimento sobre a inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997. 



    3. O Superior Tribunal de Justiça, no aresto recorrido, tratou da controvérsia referente aos efeitos da decisão proferida em ação civil pública, na qual se postulou o fornecimento de medicamento pelo Poder Público e não enfrentou os temas referentes à violação aos princípios da igualdade, universalidade e separação dos Poderes, por ser cuidar de matéria eminentemente constitucional. 



    4. O entendimento proferido pelo acórdão recorrido não diverge da orientação sedimentada nesta Corte, no sentido de que as sentenças proferidas nos julgamentos referentes às ações civis públicas possuem eficácia erga omnes. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).